Tribunal: TJSP
Processo: 1019281-79.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Caso em que as questões todas foram analisadas – Insatisfação da embargante com o resultado do mandado de segurança – Impossibilidade de se alterar a decisão, através de embargos, que não se prestam a esse fim – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019281-79.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
SÃO FRANCISCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.- EPP, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019281-79.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 43942
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019281-79.2018.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes
EMBARGANTE São Francisco Serviços Médicos Ltda. EPP
EMBARGADO Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes
Voto no 43942
Embargos de declaração Omissão Inocorrência Caso em que
as questões todas foram analisadas Insatisfação da embargante
com o resultado do mandado de segurança Impossibilidade de se
alterar a decisão, através de embargos, que não se prestam a esse
fim Embargos rejeitados.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por São Francisco
Serviços Médicos Ltda. EPP. contra ato do Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes.
Diz a inicial que a impetrante paga pontualmente o ISSQN e que os lançamentos realizados
pelo Município de Mogi das Cruzes estão com a exigibilidade suspensa, em razão de
decisão judicial proferia em ação em que se discute bitributação. Pleiteia a emissão de
Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários.
Determinação de juntada de documentos, a fls. 36, o que foi
devidamente cumprido, a fls. 38.
Liminar concedida, a fls. 72.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações (fls. 151),
alegando a ilegitimidade passiva do prefeito, a preclusão e a incompetência do juízo. No
mais, disse que inexiste direito líquido e certo, e que houve o reconhecimento da
exigibilidade do crédito tributário pela impetrante, em virtude do pagamento realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019281-79.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 43942
3
A ação foi julgada extinta sem apreciação do mérito (fls. 160) pela
juíza Glaucia Fernandes Paiva, que reconheceu a ocorrência de litispendência e revogou a
liminar, autorizando a autoridade a providenciar o cancelamento da certidão em seus
sistemas, a partir da publicação da sentença.
Insatisfeita, apela a impetrante, afirmando a impossibilidade de
reconhecimento de litispendência, seja pela fundamentação em artigos diversos do CTN,
em ambas as ações, seja pela diversidade de partes, causa de pedir e pedido. Sustentou que
necessita da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos de tributos mobiliários,
sob pena de gerar danos imensuráveis à população que necessita do serviço médico
público, e levar até à falência da apelante pelos encargos tributários.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 185.
O acórdão de fls. 201 julgou o recurso improvido.
Insatisfeita, a São Francisco Serviços Médicos Ltda. opôs embargos
de declaração, alegando contradição e omissão do acórdão.
É o relatório.
Insiste a embargante na impossibilidade de reconhecimento de
litispendência, seja pela fundamentação em artigos diversos do CTN, de ambas as ações,
seja pela diversidade de partes, causa de pedir e pedido.
Nos embargos, apresenta novamente um quadro sinótico indicando a
defendida diferença entre a ação de consignação em pagamento, baseada no art. 164 III do
CTN e do mandado de segurança, fundamentado no art. 206 do CTN.
Fala que, no outro processo, as partes são o Município de Mogi das
Cruzes e o de Bertioga, onde se discute a bitributação (ambos os Municípios cobrando o
ISSQ), enquanto, na ação mandamental, as autoridades impetradas são apenas o Prefeito do
Município de Mogi das Cruzes e a Prefeitura Municipal de Mogi, tendo como causa de
pedir a comprovada ausência de pendências relativas o pagamento de ISSQN (suspenso
judicialmente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019281-79.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 43942
4
Diz que o pedido, na ação de consignação é, em tutela provisória de
urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (o que possibilitaria a emissão
da certidão negativa de débitos), e o pedido principal é o esclarecimento de qual ente
tributário teria a competência para cobrar o ISSQN relativo à prestação de serviços em
Bertioga.
Na ação mandamental, o pedido liminar seria a imediata emissão de
certidão positiva, com efeito de negativa de débitos de tributos mobiliários, e o pedido
principal, a emissão da certidão positiva com efeito negativo de débitos mobiliários até o
julgamento final da ação judicial que suspendeu a exigibilidade do tributo.
Diferentemente do que alega a embargante, o mandado de segurança
repete a pretensão contida e já julgada em agravo, como indicado no acórdão.
Assim, foi bem reconhecida a litispendência, pois houve renovação
de pretensão já resolvida neste Tribunal, ficando evidente, no caso, que não se trata de
omissão do acórdão, mas, sim, de insatisfação com o resultado do mandado de segurança,
que deve ser perseguida pela via adequada, haja vista que os embargos não se prestam à
modificação da decisão.
Dessarte rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica